Tribunal: TJSP
Processo: 2224500-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Publicações difamatórias e caluniosas em redes sociais. Fornecimento dos dados qualificativos do usuário (perfil anônimo) e remoção dos conteúdos. Decisão que deferiu a tutela de urgência, sem fixar multa.
Legitimidade passiva. Legitimidade do agravante, integrante do mesmo grupo da responsável pela plataforma (Instagram). Grupo econômico sem

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Publicações difamatórias e caluniosas em redes sociais. Fornecimento dos dados qualificativos do usuário (perfil anônimo) e remoção dos conteúdos. Decisão que deferiu a tutela de urgência, sem fixar multa.
Legitimidade passiva. Legitimidade do agravante, integrante do mesmo grupo da responsável pela plataforma (Instagram). Grupo econômico sem sede no Brasil. Art. 75, X e § 3o, CPC. Arts. 14, 17, 28, §2o, CDC. Precedentes do TJSP, desta Câmara e do STJ.
Multa. Pretensão de afastamento ou redução do valor da multa diária. Ausência, todavia, de fixação de astreintes na decisão agravada. Falta de interesse recursal nesse aspecto. Recurso não reconhecido nesse ponto.
Fornecimento dos dados qualificativos do perfil. Verossimilhança das alegações do autor. Prints demonstrando publicações difamatórias e caluniosas em página com perfil anônimo, com potencial de ofensa à honra e à reputação do agravante. Registro de boletim de ocorrência. Periculum in mora. Plausibilidade do direito à obtenção dos dados para identificação dos responsáveis pelas supostas condutas ilícitas e à exclusão dos conteúdos. Requisitos do art. 300 do CPC atendidos. Não cabimento, por ora, da resolução da obrigação sem culpa. Eventual impossibilidade de cumprimento da determinação de fornecimento dos dados, sob alegação de que a conta foi deletada, deverá ser melhor examinada pelo Juízo a quo. Tutela de urgência mantida, em sede cognição sumária, não exauriente. Precedentes desta C. Câmara. Recurso desprovido nesse tópico.
Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.